Tribunal: TJMT
Processo: 1038266-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038266-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANO SCHWAN DIIRR - CPF: 051.898.437-00 (ADVOGADO), Z L MOTOS LTDA - CNPJ: 42.384.365/0001-07 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação robusta de hipossuficiência econômica. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos da Ação
Anulatória c/c Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer c/c Litisconsórcio ajuizada em face de instituições financeiras, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica, facultando-se o parcelamento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se microempresa, na qualidade de pessoa jurídica, faz jus ao benefício da justiça gratuita, mediante apresentação de documentos que demonstrariam hipossuficiência econômica decorrente de fraude bancária.

III.
Razões de decidir

3.
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4.
Os documentos apresentados pela agravante (extratos bancários, declarações fiscais, contrato de locação e declaração de contador) não evidenciam quadro de inviabilidade econômica extrema, mas indicam atividade empresarial regular, com circulação financeira contínua e capacidade operacional.

5.
A condição de microempresa optante pelo Simples Nacional, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade da justiça, exigindo-se prova objetiva e robusta da alegada hipossuficiência.

6.
A alegação de golpe financeiro que teria comprometido a renda da empresa constitui matéria controvertida e pendente de apuração
na ação principal, não podendo fundamentar, nesta fase, a concessão do benefício.

7.
A declaração do contador, desacompanhada de demonstrativos contábeis técnicos (como balanço patrimonial, DRE ou fluxo de caixa), é genérica e insuficiente para comprovar incapacidade financeira.

8.
A decisão agravada facultou o parcelamento das custas iniciais, solução proporcional que concilia o direito de acesso à justiça com a sustentabilidade do serviço jurisdicional.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca e atual da incapacidade de arcar com as custas processuais, não bastando alegações genéricas ou documentos parciais
”
.
2. “
A alegação de golpe financeiro não pode, por si só e antes de instrução probatória, justificar a concessão do benefício, quando há evidências de regularidade na atividade empresarial
”
.
3. “
A decisão que indefere o pedido de justiça gratuita e oferece o parcelamento das custas iniciais não viola o direito de acesso à justiça, desde que ausente demonstração cabal de hipossuficiência
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 6o; 99, § 3o; 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJMT,
AgInt
n. 1000966-77.2021.8.11.0017, Rel. Des. Sebastião Barbosa
Farias, j. 27.11.2025; TJMT, AI n. 1034377-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.11.2025; TJMT, AI n. 1032941-32.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.11.2025; TJMT, AI n. 1039464-60.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Z
.
L
.
MOTOS LTDA
.contra decisão prolatada pela Dra. Patrícia Bedin, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer c/c Litisconsórcio
n. 1001147-57.2025.8.11.0108, ajuizada em desfavor de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S
.
A
.,
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.e
BANCO SANTANDER
(
BRASIL
)
S
.
A
., indeferiu os pedidos de justiça gratuita formulado pela parte autora, facultou o parcelamento das custas iniciais e determinou o pagamento da primeira parcela no prazo legal, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (ID 210765460, na origem).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou o conjunto probatório idôneo acostado aos autos, apto a demonstrar sua efetiva hipossuficiência econômica.

Afirma que, embora se trate de pessoa jurídica, é microempresa optante pelo Simples Nacional, com faturamento limitado, margem de lucro reduzida e
ausência de distribuição de lucros ou pró-labore aos sócios, circunstâncias devidamente comprovadas por documentos contábeis e fiscais.

Alega, ainda, que sofreu expressivo prejuízo financeiro em razão de fraude bancária, com subtração relevante de valores por meio de transferências via Pix, fato que comprometeu significativamente seu fluxo de caixa e a própria continuidade de suas atividades empresariais.

Argumenta que o indeferimento do benefício, nessas condições, viola o direito fundamental de acesso à justiça e contraria o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 481, que admite a concessão da gratuidade à pessoa jurídica comprovadamente incapaz de arcar com as despesas processuais.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada
, concedendo-lhe
os benefícios da
justiça gratuita
, permitindo o regular prosseguimento da demanda sem o recolhimento das custas iniciais, ou, subsidiariamente, autorizar o parcelamento das despesas processuais de forma compatível com sua real capacidade contributiva

Recurso tempestivo
.

Em contrarrazões, a cooperativa agravada sustenta que o agravo de instrumento não merece conhecimento ou provimento, ao argumento de que não impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida e, ainda, que a agravante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, pois os documentos e extratos bancários juntados evidenciariam movimentação financeira e disponibilidade de recursos incompatíveis com a concessão da gratuidade da justiça, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada (ID 330785873).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a parte agravada arguiu preliminar de não conhecimento do presente recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a agravante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
(ID
330785873
)
.

Sem razão, contudo.

Com efeito, o
princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma ou invalidação da decisão recorrida, estabelecendo efetivo contraditório com os motivos que a sustentam, nos termos do art
igo
1.016, III, do Código de Processo Civil.

Não se exige, todavia, inovação argumentativa ou construção inédita, bastando que as razões recursais enfrentem, ainda que por reiteração, os fundamentos centrais do
decisum
impugnado.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões apresentadas pela agravante (ID 325493882), verifica-se que o recurso ataca de forma direta e específica o fundamento adotado pelo Juízo de origem para
indeferir a gratuidade da justiça, qual seja, a alegada ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.

Ainda que parte dos argumentos reproduza teses já apresentadas na origem,
essa
circunstância,
per

se
, não configura afronta ao princípio da dialeticidade, desde que direcionadas à crítica do provimento jurisdicional recorrido, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Como visto, a
dialeticidade não se confunde com originalidade argumentativa, mas com a necessária correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões de inconformismo do recorrente.

A propósito
, colhe-se entendimento desta Egrégia Corte
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
REJEITADAS. [...]
A reiteração de argumentos na impugnação, desde que dirigida à decisão agravada com fundamentação adequada, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade
(CPC, art. 1.016, III). [...] 2.
A reiteração de fundamentos já apresentados não configura ofensa ao princípio da dialeticidade
,
desde que dirigida à decisão recorrida com fundamentação específica
. [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1039464-60.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJE 23/12/2025 – grifo nosso).

Desse modo, constatado que o recurso enfrenta, de maneira suficiente e articulada, os fundamentos da decisão agravada,
não há se falar em
violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pela cooperativa agravada.

É como
voto
.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

Z
.
L
.
MOTOS LTDA
.
ajuizou
a
çã
o de conhecimento

em desfavor de
BANCO COOPERATIVO SICREDI

S
.
A
.
,
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
. e
BANCO SANTANDER
(
BRASIL
)
S
.
A
.
, pleiteando, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID
199590069
, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora comprovasse o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
“
a) certidão do inteiro teor das 3 últimas declarações de Imposto de Renda;b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em seu nome;c) certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em seu nome; d) certidão de existência ou inexistência de propriedade de semoventes
” (ID 200841907, na origem).

Em atendimento à determinação judicial, a autora reiterou o pedido de gratuidade e juntou aos autos os documentos que entendeu pertinentes (ID 203837558 e seguintes, na origem).

Não obstante, o Juízo
a quo
indeferiu o benefício pleiteado, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“
[...]

Vistos.

Trata-se de pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado por Z L MOTOS LTDA.

Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha juntado documentos contábeis e fiscais, tais elementos não se mostram aptos a comprovar, de forma idônea e suficiente, a hipossuficiência econômica da empresa requerente. Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência consolidada, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, o que não se verificou no caso.

Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Faculto à parte autora, em atenção ao disposto no art. 98, §6o, do CPC, o parcelamento das custas iniciais em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, devendo a primeira ser recolhida no prazo legal.

Comprovado o pagamento da primeira parcela, tornem os autos conclusos para análise da petição inicial. Decorrido o prazo sem o recolhimento, determino a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
[...]
”

(
ID

210765460
, na origem
).

Contra essa decisão, insurge-se a parte autora, sustentando que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, por ser microempresa optante pelo Simples Nacional, com faturamento limitado, margem de lucro reduzida e sem distribuição de lucros ou pró-labore aos sócios, além de alegar prejuízo financeiro decorrente de fraude bancária que teria comprometido seu fluxo de caixa e a continuidade das atividades empresariais.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbr
o
que
o
presente
recurso
não
comporta provimento
. Vejamos.

Como cediço, a gratuidade da justiça é instituto regulado pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e seguintes, que asseguram à parte impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais o direito de litigar sem comprometimento de sua subsistência.

O artigo 99, § 3o, consagra a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada pela pessoa natural, a qual somente pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Entretanto,essapresunção
juris tantum

não se estende às pessoas jurídicas
, das quais se exige
demonstração inequívoca
de hipossuficiência econômica, conforme consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (grifo nosso).

Desse modo, evidente que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado constitui medida excepcional, condicionada à
efetiva demonstração da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais
.

No caso em apreço, observa-se que os documentos apresentados pela agravante não são suficientes para comprovar, de forma robusta e inequívoca, a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Embora a parte sustente
se
tratar de microempresa optante pelo Simples Nacional, essa condição não conduz automaticamente ao reconhecimento da incapacidade financeira, exigindo-se,
como visto
, demonstração concreta e atual da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria atividade empresarial.

Ao examinar detidamente a documentação acostada, verifica-se que foram juntadas declarações fiscais (DEFIS)
(ID
203839790
, na origem)
, extratos do Simples Nacional
(ID
203839787
, na origem)
, contrato de locação comercial
(ID
203839782
, na origem)
, extratos bancários
(ID
199590081
, na origem
)
e declaração subscrita por contador
(ID
199591248
, na origem)
.

Todavia,
esses
elementos, analisados em conjunto, não evidenciam situação de inviabilidade econômica extrema, mas, ao revés, revelam a manutenção de atividade empresarial regular, com circulação financeira contínua.

Os extratos do Simples Nacional indicam faturamento mensal variável, porém compatível com o porte da empresa, com receita bruta acumulada nos últimos doze meses que, embora não elevada, demonstra capacidade operacional mínima e continuidade das atividades comerciais. Ademais, não se identifica, a partir desses documentos, quadro de paralisação empresarial, encerramento de atividades ou inexistência absoluta de receitas.

No mesmo sentido, os extratos bancários juntados aos autos evidenciam movimentação financeira frequente, com ingressos e saídas diárias de valores, pagamentos a fornecedores, recebimentos por meios eletrônicos e utilização regular da conta bancária, o que afasta a alegação de absoluta incapacidade econômica.

Ainda que se reconheça a existência de despesas operacionais relevantes
,
como aluguel do imóvel comercial e custos inerentes à atividade
,
esses encargos não demonstram impossibilidade de suportar as custas iniciais, especialmente quando não acompanhados de demonstrativos claros de comprometimento integral da renda.

A declaração firmada pelo contador, por sua vez, revela-se genérica e destituída do necessário suporte técnico. Cuida-se de documento unilateral que não vem acompanhado de demonstrativos contábeis completos, tampouco de balanço patrimonial, demonstração de resultados ou fluxo de caixa passível de verificação, limitando-se a registrar, de maneira conclusiva, a existência de dificuldades financeiras.

Por certo,
um
documento dessa natureza, desacompanhado de dados objetivos e verificáveis, não se mostra apto a afastar a presunção de capacidade contributiva mínima da pessoa jurídica.

No que se refere ao argumento central da agravante, no sentido de que sua renda atual estaria comprometida em razão de suposto golpe financeiro sofrido por meio de transferências via PIX, impõe-se o afastamento dessa tese neste momento processual.

Isso porque, conforme se extrai dos próprios autos, a ocorrência do alegado golpe constitui justamente o objeto da ação principal, encontrando-se ainda pendente de ampla dilação probatória, contraditório efetivo e pronunciamento judicial definitivo acerca de sua veracidade, extensão e eventual responsabilidade das instituições financeiras demandadas.

Não se pode, portanto, tomar como fato incontroverso, para fins de concessão imediata da gratuidade da justiça, circunstância que ainda será apreciada no mérito da demanda originária.

Além disso,
embora a agravante sustente que seu lucro líquido mensal teria sido reduzido para determinado valor em razão de golpe financeiro anteriormente sofrido, essa alegação não se confunde com a efetiva renda atual da empresa.

O evento narrado se refere a prejuízo pretérito, já consumado, o qual, ainda que relevante para o mérito da demanda principal, não tem o condão de, por si, redefinir automaticamente a capacidade econômica presente, sobretudo quando a atividade empresarial permanece em funcionamento regular, com faturamento, movimentação bancária e cumprimento de obrigações operacionais.

Assim, não é juridicamente adequado tomar um prejuízo pontual como critério definitivo para aferição da renda, sob pena de transformar circunstância episódica em parâmetro permanente de incapacidade financeira.

Acolher essa tese implicaria antecipar conclusões acerca de fatos ainda controvertidos e pendentes de instrução probatória, o que não se mostra compatível com a análise do pedido de gratuidade da justiça.

Com efeito, a insuficiência de comprovação concreta da renda mensal ou da efetiva capacidade financeira da pessoa jurídica impede aferir em que medida esses encargos comprometeriam a continuidade da atividade empresarial ou inviabilizariam o custeio das despesas processuais.

Portanto, a mera apresentação de gastos operacionais, desacompanhada de documentação contábil completa, atual e tecnicamente idônea, não permite formar juízo seguro quanto à hipossuficiência alegada, tampouco afasta a presunção de capacidade contributiva mínima da empresa.

A propósito, é firme o entendimento deste Egrégio
Tribunal no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova robusta e concreta da alegada hipossuficiência, não se admitindo sua concessão com base em documentação genérica ou insuficiente, como se verifica na hipótese dos autos. Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
PESSOA JURÍDICA
.
INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

COMPROBATÓRIA
. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica está condicionada à comprovaçãocabal da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme estabelece a Súmula 481 do STJ. 5.
Os documentos apresentados pelos agravantes
(
faturamento da empresa e extrato do Simples Nacional
)
são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira
,
pois não
permitem uma análise completa da situação econômica
,
especialmente sem a apresentação dos comprovantes de receitas e despesas expressamente solicitados
. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça não contém vício de fundamentação quando aponta de forma específica a insuficiência da documentação apresentada e indica quais documentos seriam necessários para a análise do pedido. 2.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica
,
é necessária a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as custas processuais
,
não sendo suficiente a apresentação de documentos parciais que não permitam uma análise completa da situação econômico-financeira
."
” (TJMT,
AgInt
n. 1000966-77.2021.8.11.0017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2025, DJE 27/11/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA
.
PESSOA JURÍDICA
FILANTRÓPICA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A legislação processual exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo inaplicável a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência às pessoas jurídicas (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o). A condição de filantropia, embora relevante, não exime a parte do dever de comprovar objetivamente a incapacidade econômica, por meio de documentos atuais e idôneos.
Os documentos apresentados
(balanço patrimonial, relatórios fiscais e trabalhistas)
não foram suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos processuais
,
especialmente diante da ausência de elementos como fluxo de caixa atualizado
,
extratos bancários e balancetes mensais
. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige prova robusta e atual da incapacidade, a qual não foi fornecida pela agravante, tornando insubsistente o pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido. Tese de julgamento: "A condição de pessoa jurídica filantrópica não presume hipossuficiência nem autorizaautomaticamente a concessão da justiça gratuita.
A concessão do benefício à pessoa jurídica exige a apresentação de documentos contábeis e financeiros atualizados que demonstrem
,
de forma
inequívoca
,
a incapacidade de arcar com os encargos do processo
." [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1034377-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2025, DJE 19/11/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
PESSOA JURÍDICA
SEM FINS LUCRATIVOS. HOSPITAL FILANTRÓPICO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, inclusive as sem fins lucrativos, exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e da Súmula 481 do STJ. A mera afirmação da condição de entidade filantrópica e a apresentação do CEBAS não bastam, por si sós, para comprovar hipossuficiência financeira.
Os documentos contábeis apresentados (balanço patrimonial e demonstração de resultados) são insuficientes por não demonstrarem de forma clara, objetiva e atual a inviabilidade financeira alegada
. Dificuldades financeiras momentâneas ou a existência de endividamento não configuram, por si sós, incapacidade de pagamento das custas, tampouco justificam o afastamento da obrigação legal. A concessão indiscriminada do benefício poderia desvirtuar sua finalidade, comprometendo o princípio da isonomia e o regular funcionamento da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos exige comprovação objetiva e atual da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A apresentação do CEBAS e alegações genéricas de dificuldade financeira não são suficientes, por si só, para justificar a concessão do benefício.
O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando os documentos apresentados não evidenciam a hipossuficiência de forma clara e objetiva
. [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1032941-32.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j.13/11/2025, DJE 13/11/2025 – grifo nosso).

Ressalte-se, por oportuno, que o indeferimento da gratuidade da justiça não implica cerceamento do acesso ao Judiciário, especialmente quando, como no caso
,
o Juízo
a quo
facultou expressamente o parcelamento das custas iniciais
,
medida que se revela consentânea com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, equilibrando o direito de ação com a necessária observância do custeio da atividade jurisdicional.

Dessa forma, inexistindo prova cabal de que o recolhimento das custas, ainda que parceladas, inviabilizaria a atividade empresarial,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de
agravo de instrumento interposto por
Z
.
L
.
MOTOS LT
DA
.
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

Por fim, saliento que
o preparo do presente recurso não é exigível, por aplicação analógica do entendimento firmado no
AgRg
no
EREsp
1.222.355/MG, uma vez que a controvérsia recursal decorre justamente do indeferimento da justiça gratuita ocorrido na origem, sendo desproporcional exigir prévio recolhimento para discutir a desnecessidade derecolhimento.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026